Tribunal: STF
Processo: HC 205777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 12.015/2009. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 711 DO STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA (ART. 227, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.